Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003148-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MIRAMAR FERREIRA RECORRIDOS: SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COISA JULGADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MESMA DÍVIDA. I. A ação condenatória tem também carga declaratória: o juiz reconhece a existência da dívida (declaração) e condena o réu ao pagamento respectivo (condenação). II. Esbarra na coisa julgada pretensão de declaração de inexistência de débito que constituiu objeto de demanda condenatória julgada procedente por sentença transitada em julgado. III. O direito não permite que a parte vencida na demanda condenatória obtenha, mediante ação declaratória posteriormente ajuizada, a desconstituição da condenação transitada em julgado. IV. Recurso provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional, notadamente por não terem sido observadas as jurisprudências pacificadas pelos STJ e STF, e acobertadas pela coisa julgada material, quanto ao afastamento da cobrança das aludidas taxas condominiais; b) 337, §§ 1o a 3o, do CPC, defendendo que não ocorreu a litispendência; c) 926 e 927, ambos do CPC, sustentando que não foi respeitada a tese firmada em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; d) 10 do Código de Processo Civil, afirmando que ocorreu decisão-surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que o fundamento adotado pelo órgão julgador não foi previamente debatido pelas partes ou sequer foi objeto de contraditório preventivo; e) 5o, incisos XX, XXII, XXXV, XXXVI, XVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos XX, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Formula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 8671534). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 10, 337, §§ 1o a 3o, 373, inciso I, 926, 927, 1.013 e incisos, todos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os débitos condominiais cuja declaração de inexistência é pleiteada na presente demanda são os mesmos que constituem objeto da condenação ocorrida nas ações de cobrança 7059-8/2013, 7061-2/2013, 7305-9/2013, 7067-8/2013, 7069-1/2013 e 7071-7/2013. Significa dizer que o autor pretende, com o ajuizamento da presente ação, desconstituir a condenação proferida nas causas acima discriminadas, o que obviamente não encontra amparo legal. A ação condenatória tem também carga declaratória: o juiz reconhece a existência da dívida (declaração) e condena o réu ao pagamento respectivo (condenação). Assim sendo, se a ação condenatória de determinada dívida está em curso, a propositura de ação declaratória da inexistência dessa mesma dívida induz litispendência; se a ação condenatória foi julgada por sentença transitada em julgado, a propositura de ação declaratória induz coisa julgada [...] Seja qual for a abordagem jurídica, o fato é que não se pode permitir que a parte vencida na demanda condenatória obtenha, mediante ação declaratória posteriormente ajuizada, a desconstituição da condenação exarada” (ID. 12715572). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XX, XXII, XXXV, XXXVI, XVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XX, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: I) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e II) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 9834 AgR/SP, Relatora ROSA WEBER, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso extraordinário sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016